Tribunal: STF
Processo: ARE 1523911
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 7, p. 1/2):



    “APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 5º, INCISO III E SEGUINTES DA LEI Nº 11.340/2006) – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS FARTAMENTO DEMONSTRADAS NOS AUTOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NAS FASES INQUISITORIAL E INSTRUTÓRIA JUDICIAL – DECLARAÇÕES DA OFENDIDA PRESTADAS NA FASE POLICIAL CORROBORADAS COM AS PROVAS COLACIONADAS EM JUÍZO – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – DEPOIMENTO TESTEMUNHAL COERENTE E HARMÔNICO COM AS OUTRAS PROVAS DO FEITO – OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE DEMONSTRA A LESÃO SOFRIDA PELA VÍTIMA - NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM REDAÇÃO TRAZIDA PELA LEI Nº 11.719/08 – DISPOSITIVO LEGAL EM HARMONIA COM O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE – REPARAÇÃO POR DANO MORAL À VÍTIMA – REQUERIMENTO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA – DISPENSÁVEL A PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA – DANO IN RE IPSA – ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO ESTIPULADO NA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se violação ao contraditório e à ampla defesa, sob o argumento de que “a ausência de efetivo contraditório torna indevida a estipulação de valor indenizatório mínimo, previsto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da persecução correspondente em procedimento autônomo, quando fora de dúvida a ausência de contraditório a respeito” (eDOC 8, p. 20).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a matéria questionada pressupõe a incursão na legislação ordinária de regência, preconizada no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o que, por configurar suposta ofensa indireta à Constituição Federal, refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à fixação do valor mínimo para reparação, prevista no artigo 387, IV, do CPP, passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 809492-AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 08.08.2014, grifei).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 127 DA LEI MAIOR. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 1.384.637, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 06.06.2022 - grifei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Ameaça em contexto doméstico. Lei Maria da Penha. Lei 11.340/2006. Indenização fixada a título de danos morais à vítima. Art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 4. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1431614 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 23-05-2024 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Intimem-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente